Tribunal: TJSP
Processo: 1006187-63.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Jayme Queiroz Lopes
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
LOCAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MULTA POR DESOCUPAÇÃO ANTECIPADA – EMBARGANTE QUE ADUZ TER INTRODUZIDO BENFEITORIAS NO IMÓVEL, SEM COMPROVAR DOCUMENTALMENTE ESSE FATO – AJUSTE CONTRATUAL NO SENTIDO DE QUE A LOCATÁRIA PODERIA FAZER AS NECESSÁRIAS MODIFICAÇÕES, FICANDO ACERTADO QUE AS BENFEITORIAS SERIAM PARTE INTEGRANTE DO IMÓVEL – LOCATÁRIA QUE, SE ENTENDIA NÃO TER CONDIÇÕES DE PERMANECER NO

Ementa:
LOCAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MULTA POR DESOCUPAÇÃO ANTECIPADA – EMBARGANTE QUE ADUZ TER INTRODUZIDO BENFEITORIAS NO IMÓVEL, SEM COMPROVAR DOCUMENTALMENTE ESSE FATO – AJUSTE CONTRATUAL NO SENTIDO DE QUE A LOCATÁRIA PODERIA FAZER AS NECESSÁRIAS MODIFICAÇÕES, FICANDO ACERTADO QUE AS BENFEITORIAS SERIAM PARTE INTEGRANTE DO IMÓVEL – LOCATÁRIA QUE, SE ENTENDIA NÃO TER CONDIÇÕES DE PERMANECER NO IMÓVEL POR CONTA DA NÃO ENTREGA DE DOCUMENTOS, DEVERIA TER PROMOVIDO CONTRA A LOCADORA AS MEDIDAS ADEQUADAS, E NÃO TER SIMPLESMENTE DEVOLVIDO AS CHAVES DO IMÓVEL ANTES DE TERMINAR O PRAZO DA LOCAÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS QUE FICA MANTIDA

Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000637891
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006187-63.2017.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante SHOCK
EXPRESS TRANSPORTES RÁPIDOS LTDA., é apelado JUMAPAV
ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA.
ACORDAM, em 36a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
WALTER EXNER (Presidente sem voto), ARANTES THEODORO E PEDRO
BACCARAT.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JAYME QUEIROZ LOPES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006187-63.2017.8.26.0114 -Voto no
2
36a. CÂMARA
APELAÇÃO N.o 1006187-63.2017.8.26.0114
APELANTE: Shock Express Transportes Rápidos Ltda.
APELADA: Jumapav Administração de Bens Ltda.
COMARCA: Campinas 10a Vara Cível
Voto n.o 34470
EMENTA:
LOCAÇÃO EMBARGOS À EXECUÇÃO MULTA POR
DESOCUPAÇÃO ANTECIPADA
EMBARGANTE QUE
ADUZ TER INTRODUZIDO BENFEITORIAS NO IMÓVEL,
SEM COMPROVAR DOCUMENTALMENTE ESSE FATO
AJUSTE CONTRATUAL NO SENTIDO DE QUE A
LOCATÁRIA
PODERIA
FAZER
AS
NECESSÁRIAS
MODIFICAÇÕES,
FICANDO
ACERTADO
QUE
AS
BENFEITORIAS SERIAM PARTE INTEGRANTE DO
IMÓVEL LOCATÁRIA QUE, SE ENTENDIA NÃO TER
CONDIÇÕES DE PERMANECER NO IMÓVEL POR
CONTA
DA
NÃO
ENTREGA
DE
DOCUMENTOS,
DEVERIA TER PROMOVIDO CONTRA A LOCADORA AS
MEDIDAS ADEQUADAS, E NÃO TER SIMPLESMENTE
DEVOLVIDO AS CHAVES DO IMÓVEL ANTES DE
TERMINAR O PRAZO DA LOCAÇÃO SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA
DOS
EMBARGOS
QUE
FICA
MANTIDA
Recurso improvido.
Trata-se de embargos à execução, julgados improcedentes pela sentença
de fls. 292/293. Embargos de declaração foram rejeitados às fls. 302/303.
Recorre a embargante, alegando que na execução proposta pela recorrida
não se procedeu ao abatimento das benfeitorias realizadas no imóvel, o que configura
enriquecimento sem causa; que a apelada lhe entregou a documentação do imóvel
apenas nove meses depois de celebrado o contrato, causando-lhe prejuízo, pois foram

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006187-63.2017.8.26.0114 -Voto no
3
efetuadas benfeitorias e não foi possível armazenar toda a mercadoria, já que não
poderia cumprir com os contratos de logística na sua integralidade; que quem deve
pagar multa é a apelada, pelo princípio da exceção do contrato não cumprido; que o
título executivo não preenche os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade; que
houve cerceamento de defesa, pois pretendia produzir provas; que o valor gasto com as
benfeitorias no imóvel foi de cerca de R$ 300.000,00.
O recurso é tempestivo e foi preparado. Houve resposta (fls. 328/331).
É o relatório.
Constou da sentença: “O feito comporta julgamento antecipado, nos termos
do artigo 355, I, do CPC. O laudo de vistoria de saída, subscrito pelo embargante (fls.
168/196), não evidencia a existência de benfeitorias no imóvel. As notas fiscais juntadas pelo
embargante (fls. 35/87) apontam gastos com pintura e paredes em geral (tinta, massa
corrida, lixa etc), jardinagem, manutenção de pias, portas e rampas de utilização do
embargante em seu negócio. Conforme cláusula 6a do contrato de locação firmado entre as
partes, “com exceção das obras que importem na segurança do imóvel, todas as demais
ficarão a cargo da LOCATÁRIA...” Ainda, cláusula 7a “a LOCATÁRIA poderá fazer do
imóvel locado, às suas expensas, as necessárias modificações desde que não afetem a
estrutura, mediante prévia aprovação escrita da LOCADORA. As benfeitorias introduzidas
pela locatária ficarão fazendo parte integrante do imóvel, excetuadas apenas as que sejam
removíveis, que poderão ser retiradas por ocasião da entrega do imóvel locado.” (fls. 113).
Desta forma, verifica-se que as partes acordaram sobre a realização de eventuais
benfeitorias que, repita-se, não foram comprovadas nos autos, sendo plenamente válido o
quanto pactuado. Ressalte-se que o embargante não aponta irregularidades no contrato
firmado. Ademais, observa-se nos autos que o embargante não indica precisamente as
benfeitorias que teria realizado no imóvel, nem mesmo em emenda à inicial determinada.
Diga-se novamente, que as notas fiscais juntadas apontam compras de materiais de pintura,
jardinagem, manutenção que não representam nem mesmo indício de realização de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006187-63.2017.8.26.0114 -Voto no
4
benfeitorias. Porém, ainda que acaso realizadas, não seriam passíveis de indenização, ante o
pacto firmado entre as partes. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial,
com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Em face da
sucumbência, condeno O EMBARGANTE ao pagamento das despesas processuais, bem
como honorários advocatícios da parte contrária, os quais arbitro em R$ 2.000,00 (artigo 85,
§8o, do CPC).”
Não há causa para se alterar a sentença.
O magistrado asseverou que a embargante não comprovou as
benfeitorias, pois os documentos que ela acostou aos autos não serviam para esse fim.
Ademais, as partes ajustaram em contrato que a locatária poderia fazer no imóvel, às
suas expensas, as necessárias modificações, mediante prévia aprovação escrita da
locadora, ficando ainda acertado que tais benfeitorias seriam parte integrante do imóvel.
O apelo não rebateu essas assertivas, insistindo na questão do suposto
valor gasto.
Ademais, se a locatária entendia que não tinha condições de permanecer
no imóvel por conta de problemas que impediam seu uso (como o alegado atraso na
entrega de documentos), deveria ter promovido contra a locadora as medidas adequadas,
e não ter simplesmente devolvido as chaves do imóvel antes de terminar o prazo da
locação.
Portanto, a sentença fica mantida. E por tudo isso, de cerceamento de
defesa não se há de falar.
Anote-se que, em atenção ao disposto no § 11 do art. 85 do CPC, os
honorários advocatícios sucumbenciais ficam majorados para R$ 2.500,00.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006187-63.2017.8.26.0114 -Voto no
5
Diante do exposto, nego provimento ao apelo.
Jayme Queiroz Lopes
Relator